Tribunal: TCU
Processo: 019.567/2014-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 284/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 2559/2022-TCU-Plenário , prolatado na Sessão de 23/11/2022, Ata no 44/2022, relativamente ao subitem 9.2, para que, onde se lê "...9.2 do Acórdão 2608/2020-TCU-Plenário ...", se leia "...9.3 do Acórdão 2608/2020-TCU-Plenário ...", mantendo-se os demais termos do acórdão ora retificado. 1. Processo TC- Processo 019.567/2014-6 (RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM RECURSO DE REVISÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 009.572/2021-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 016.300/2021-1 (SOLICITAÇÃO); Processo 003.991/2016-4 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Antonio Marcos Maciel Fernandes (XXX.963.329-XX); Antonio Roque Longo (XXX.843.409-XX). 1.3. Recorrente: Antonio Roque Longo (XXX.843.409-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Apuí/AM. 1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Alberto Cesar Hister Pamplona (OAB/AM 10.427), representando Antonio Roque Longo; Thiago Lelis de Freitas (OAB/DF 48.856), Dilma Lira Porto Botton (OAB/AM A-627) e outros, representando Antonio Marcos Maciel Fernandes. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.